Tribunal: TJBA
Processo: 8007058-40.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007058-40.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): MICHELLE VALLEJO COMAR APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s):FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que manteve a sentença favorável a servidor público, reconhecendo-lhe o direito ao acréscimo pecuniário por titulação, previsto na Lei Municipal nº 1.519/2013, e afastando a alegação de impedimento pela Lei de Responsabilidade Fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação da LRF e à distinção entre acréscimo pecuniário e progressão funcional, conforme alegado pelo ente municipal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese relativa à inaplicabilidade da LRF ao direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais para o acréscimo pecuniário, conforme previsto em lei municipal. 5. O julgado citou entendimento consolidado do STJ (Tema 1075 – REsp 1878849/TO), segundo o qual o descumprimento de obrigação legal vinculada, ainda que sob alegação de limites orçamentários, afronta o princípio da legalidade. 6. A oposição dos aclaratórios demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 7. Inexistindo vícios a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 216. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO (Tema 1075), Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8007058-40.2020.8.05.0150, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como Embargado SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.